Tribunal: TJSP
Processo: 1006494-85.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS (SALAS COMERCIAIS) COMPROVADAMENTE QUITADOS.

PROMISSÁRIO COMPRADOR QUE AJUÍZA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA COMPELIR À BAIXA DAS HIPOTECAS E OUTORGA DAS RESPECTIVAS ESCRITURAS DEFINITIVAS DE VENDA E COMPRA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARA OBTER A

Ementa:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS (SALAS COMERCIAIS) COMPROVADAMENTE QUITADOS.

PROMISSÁRIO COMPRADOR QUE AJUÍZA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA COMPELIR À BAIXA DAS HIPOTECAS E OUTORGA DAS RESPECTIVAS ESCRITURAS DEFINITIVAS DE VENDA E COMPRA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARA OBTER A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A CLÁUSULA PENAL FOI INSTITUÍDA EM CONTRATO DE ADESÃO, UNICAMENTE EM FAVOR DA CONSTRUTORA, COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA PARA A HIPÓTESE DE NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DOS ENCARGOS PERTINENTES AO IMÓVEL POR CIRCUNSTÂNCIAS IMPUTÁVEIS UNICAMENTE AO PROMISSÁRIO COMPRADOR.

INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL QUE DEVE SER APLICADA NA ESPÉCIE PARA RECOMPOSIÇÃO DO DESEQUILÍBRIO NO CÔMPUTO DAS PRESTAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO E QUE EM RAZÃO DA NÃO PARIDADE ENTRE OS CONTRAENTES AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO ESTADO PARA O RESTABELECIMENTO DA EQUIVALÊNCIA ENTRE AS VANTAGENS E OS SACRIFÍCIOS NA RELAÇÃO CONTRATUAL.

INVOCAÇÃO DE PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTE TRIBUNAL,

AVALIAÇÃO, NO ENTANTO, QUE A INVERSÃO DEVE SER FEITA PROPORCIONALMENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL, PARA NÃO COMINAR INDENIZAÇÃO EXCESSIVA (APELAÇÃO No 1001700-52.2014.8.26.0309, RELATOR DESEMBARGADOR CLAUDIO GODOY, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J., 09/04/2020).

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.